Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROPOSTA PELA AUTORA, ORA AGRAVANTE. JULGADA IMPROCEDENTE. NEGOU-SE PROVIMENTO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REVELIA. INEXISTENTES. INAPLICABILIDADE DE SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se justifica a arguição de ilegitimidade da agravante para compor a fase de liquidação de sentença, porquanto parte autora da ação de conhecimento de rescisão contratual que, ao fim, foi julgada improcedente, condenando os autores ao pagamento dos honorários advocatícios que ora executa-se.
2. A ausência de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não implica presunção de veracidade, pois, além de o impugnado não ser citado, mas intimado a responder, a pretensão do credor já foi deduzida no próprio pedido de cumprimento de sentença, que está amparado em título líquido e certo.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.